Tribunal: STF
Processo: HC 75064
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Não é esta Corte competente para julgar,
originariamente, "habeas corpus" em que a autoridade tida como
coatora é juiz de primeiro grau de jurisdição.
- Tendo em vista, porém, que o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo julgou dois "habeas corpus" impetrados pelo ora
paciente e que versam questões ventiladas nesta impetração, é de
serem encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça estes autos, para
que ele aprecie o "writ" como entender de direito.
"Habeas corpus" não conhecido, determinando-se a remessa
dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.